Tribunal: TJES
Processo: 0012273-54.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012273-54.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: DOMINGOS ROSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0012273-54.2015.8.08.0012

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO

APELADO: DOMINGOS ROSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA DE PASSAGEIRO NO DESEMBARQUE. FRATURA DE FÊMUR E TÍBIA. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por passageiro de transporte coletivo, julgou procedentes os pedidos para condenar a seguradora e a empresa de transporte ao pagamento de pensão mensal correspondente a 50% de R$ 1.082,83, desde a data do evento danoso até os 70 anos de idade do autor, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de acidente ocorrido quando o passageiro sofreu queda ao desembarcar do ônibus após manobra brusca do motorista, que ocasionou fraturas de fêmur e tíbia e sequelas permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de dedução do seguro DPVAT quando a sentença já determinou o abatimento; (ii) estabelecer a responsabilidade civil da concessionária de transporte e da seguradora pelo acidente ocorrido com passageiro; (iii) determinar se é cabível a fixação de pensão mensal diante da redução parcial e permanente da capacidade laboral da vítima; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais; e (v) definir se a liquidação extrajudicial da seguradora impede a incidência de juros de mora e correção monetária na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há interesse recursal quanto ao pedido de dedução do seguro DPVAT quando a própria sentença já determinou o abatimento do valor eventualmente recebido pela vítima, inexistindo gravame que justifique a revisão do capítulo da decisão favorável à recorrente.

4. A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros, com fundamento na teoria do risco administrativo e na cláusula de incolumidade do contrato de transporte, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

5. A prova testemunhal, documental e pericial demonstra que o autor sofreu queda ao desembarcar do coletivo após manobra do motorista, resultando em fraturas graves e sequelas permanentes, sem comprovação de qualquer causa excludente de responsabilidade.

6. O laudo pericial atesta redução parcial e permanente de 50% da capacidade laboral do autor, o que autoriza a fixação de pensão mensal nos termos do art. 950 do Código Civil, independentemente da possibilidade de exercício de outras atividades ou da condição de aposentadoria.

7. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando não se mostra manifestamente irrisório ou exorbitante, especialmente na ausência de recurso da parte autora que permita sua majoração.

8. A liquidação extrajudicial da seguradora não impede a incidência de juros de mora e correção monetária na fase de conhecimento, sendo eventual limitação quanto a tais encargos matéria a ser examinada na fase de execução.

9. Honorários advocatícios fixados no mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação não comportam redução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há interesse recursal quando o recurso impugna capítulo da sentença que já acolheu a pretensão da própria parte recorrente.

2. A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos sofridos por passageiro em decorrência de acidente ocorrido durante a prestação do serviço.

3. Comprovada a redução parcial e permanente da capacidade laboral da vítima, é devido o pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil.

4. A liquidação extrajudicial da seguradora não afasta a incidência de juros de mora e correção monetária na fase de conhecimento.

5. Honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal não podem ser reduzidos pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 730, 734, 944, 950 e 405; CPC/2015, arts. 373, 487, I, 85, §§2º e 11; Lei nº 6.024/1974, art. 18, “d” e “f”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.608.573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.08.2019; STJ, REsp 2.218.284/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.08.2025; STJ, AREsp 2.332.806/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 22.09.2025; TJES, AC 0012187-09.2014.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO
(Id. 13423045), ver reformada a sentença de fls. 381/384, integrada no Id. 13423044, que, em sede de ação indenizatória ajuizada por
DOMINGOS ROSA
em seu desfavor e de
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas ao pagamento de: (i) pensão mensal equivalente a 50% de R$ 1.082,83, desde a data do evento danoso até os 70 anos de idade do autor; e (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 13423041), a apelante, sustenta, em síntese:
(i)
a impossibilidade de fluência de juros de mora e de aplicação de correção monetária após o decreto de liquidação, conforme dicção do art. 18, alíneas “d” e “f”, da Lei nº 6.024/74;
(ii)
a obrigatoriedade de dedução do valor recebido pela vítima a título de seguro DPVAT da condenação judicial;
(iii)
a ausência de provas quanto à redução da capacidade laborativa do autor ou à existência de lucros cessantes, combatendo a fixação do pensionamento mensal;
(iv)
a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, sob o argumento de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e
(v)
o excesso no arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a sua minoração.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13423053).

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL

De plano, verifico que o recurso não merece conhecimento quanto ao pleito de dedução do seguro DPVAT. Isso porque, ao compulsar a sentença objurgada (fl. 384), observo que o magistrado de piso já determinou expressamente que
"
o valor da indenização do seguro DPVAT deverá ser descontado do montante a ser recebido pelo autor
"
.

Como se depreende da leitura da sentença, a pretensão da seguradora apelante quanto ao abatimento do seguro obrigatório foi expressamente contemplada pelo juízo de origem, que determinou a dedução de eventuais valores recebidos a esse título do montante global da condenação.

Ora, considerando que o comando judicial de primeiro grau já agasalhou a tese defensiva e determinou a providência pretendida, falece à apelante o binômio utilidade-necessidade para ver reformado capítulo da decisão que lhe foi favorável.

Logo, não há que se falar em exame da insurgência quanto à dedução do DPVAT, notadamente quando esta já integra o título judicial impugnado, inexistindo gravame que legitime a intervenção deste Colegiado.

A esse respeito, a jurisprudência desta Corte e dos tribunais pátrios é clara ao atestar a ausência de interesse recursal quando o pleito já foi deferido pelo juízo
a quo
:

[...] Pedido de concessão da justiça gratuita.
Não conhecido. Ausência de interesse recursal. Pleito já deferido pelo juízo de origem.
[...] (TJAL; AC 0737273-35.2023.8.02.0001; Maceió; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Orlando Rocha Filho; DJAL 05/08/2024; Pág. 177)

[...] 2.
Falta interesse recursal à parte que recorre de capítulo da sentença que lhe foi favorável.
[...] (TJMG; APCV 5001152-93.2023.8.13.0344; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Julg. 31/07/2024; DJEMG 01/08/2024)

Assim, considerando que o interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade, preenchido apenas quando o recurso é útil para permitir que a parte obtenha resultado mais favorável a seus interesses, entendo que carece de interesse a seguradora recorrente.

Isso posto,
acolho a preliminar de ausência parcial de interesse recursal
para conhecer apenas em parte do recurso, não conhecendo do pedido de dedução do seguro DPVAT.

II - MÉRITO

Superada a preliminar, destaco que a presente ação indenizatória foi ajuizada por
DOMINGOS ROSA
em face de
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA
e de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO
. O autor alegou que na condição de passageiro de um coletivo da transportadora, sofreu graves lesões (fratura de fêmur e tíbia) após uma manobra brusca realizada pelo motorista, que resultou em sua queda no interior do veículo.

Durante a fase instrutória, foi realizada perícia médica para aferir a extensão das lesões e o nexo de causalidade. O laudo pericial confirmou a existência de fratura decorrente do trauma e atestou que o autor sofreu uma
redução parcial e permanente de 50% de sua capacidade laboral
, além de apresentar deformidade estética (cicatriz e encurtamento de membro).

Após a produção de prova oral, o juízo de origem proferiu sentença julgando
procedentes
os pedidos iniciais (fls. 381/384).

O deslinde da controvérsia recursal perpassa, inicialmente, pela apreciação da responsabilidade da concessionária de serviço público de transporte pelo evento danoso.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é baseada na teoria do risco administrativo, a qual prevê como regra a responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Dessa feita, tem-se a prescindibilidade da demonstração do elemento culpa para configuração da obrigação de indenizar, sendo exigida apenas a verificação de existência de uma conduta por parte da fornecedora do serviço, com nexo de causalidade e dano; decerto que a responsabilidade fica excepcionada somente se demonstrado o rompimento do liame causal por situações como a culpa exclusiva da vítima, a culpa exclusiva de terceiro, e o caso fortuito ou força maior.

Isso porque, ainda que a responsabilidade em questão seja de ordem objetiva, não se pode atribuí-la àquele que não deu causa ao evento danoso, sob pena de configuração de responsabilidade pela teoria do risco integral, inaplicável à espécie. Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, à inteligência do art. 37, §6º, da CR/88
, pois só se exime da responsabilidade mediante prova da existência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou, ainda, de terceiro. [...] (TJMG; APCV 5005042-60.2019.8.13.0027; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. José Maurício Cantarino Villela; Julg. 17/07/2024; DJEMG 19/07/2024)

[...] 1.
Tratando-se de colisão causada por ônibus durante a prestação de serviço público de transporte coletivo, configurada está a responsabilidade da concessionária pela reparação dos danos, como simples decorrência da constatação da relação de causalidade
. 2. O conjunto probatório não possibilita afirmar a existência de culpa da vítima ou de terceiro, o que faz incidir a norma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. A responsabilidade objetiva pela reparação existe não apenas em relação ao usuário do serviço de transporte público, mas também com referência a terceiros lesados. [...] (TJSP; AC 1013853-94.2021.8.26.0011; Ac. 18054923; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 28/06/2024; DJESP 02/07/2024; Pág. 2037)

Na sentença recorrida, o magistrado singular, analisando as provas coligidas ao processo, acatou a tese autoral, no sentido de que restou demonstrado de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente e o dano sofrido por
DOMINGOS ROSA
.

Assim, reputo que caminhou bem o magistrado de origem, na medida em que as provas acostadas são suficientes para demonstrar que, de fato, o autor, na condição de passageiro, foi vitimado por manobra brusca realizada pelo preposto da empresa ré, o que provocou sua queda e as graves lesões descritas na exordial.

Acerca da ocorrência do evento danoso, vejamos o Boletim de Ocorrência (fls. 36/37), que corrobora a narrativa de acidente de trânsito envolvendo o transporte coletivo:

“POR DETERMINAÇÃO DO CIODES A PT 124 PROSSEGUIU AO BAIRRO NOVA ESPERANÇA PARA ATENDER UM ATROPELAMENTO, SENDO QUE SEGUNDO DECLARAÇÃO DA VITIMA QUE DECLAROU PARA A GUARNIÇÃO DA PT DO POSTO 10
A MESMA CAIU DENTRO DO COLETIVO (ONIBUS) VINDO A TER FERIMENTOS PARCIAIS
, SENDO QUE A PT PROSSEGUIU AO LOCAL DO ACIDENTE E O COLETIVO NAO ENCONTRAVA MAIS NO LOCAL SENDO INFORMADO AO CIODES NAO DANDO PARA SABER A PLACA NEM A EMPRESA”

Outrossim, as provas orais colhidas em audiência são categóricas ao demonstrar a relação direta entre a conduta do preposto da ré e o dano sofrido pelo autor. As testemunhas presenciais confirmam que o acidente não decorreu de culpa da vítima, mas sim de uma contingência da condução do veículo. Senão, vejamos os trechos extraídos dos depoimentos:

JANAINA GONÇALVES SANTOS

“[...]
Que a depoente presenciou o acidente que ocorreu com o requerente
; [...] Que a depoente estava dentro do ônibus e, quando a depoente estava descendo no ponto, por volta da meia-noite, isso depois da testemunha que está lá fora, descer na frente da depoente, a cobradora bateu para o motorista fechar a porta; Que a depoente esclarece que a porta para descer do ônibus fica no meio do ônibus;
Que o requerente desceu logo após a depoente; Que a depoente viu quando o requerente estava descendo e a porta fechou, prendendo o pé do requerente, o que fez este cair; Que a roda traseira acabou por passar sobre o perna do requerente, pegando a lateral da perna dele; Que a depoente viu que machucou bastante o requerente e até saiu sangue
; Que a depoente não sabe dizer ao certo se o requerente desmaiou ou estava com muita dor e ficou em estado de choque;
Que a depoente e a outra testemunha gritaram para o motorista parar o ônibus, mas ele continuou
;
Que o pé do requerente prendeu na porta do ônibus, mas acabou por soltar e o requerente caiu, vindo o ônibus a passar sobre a perna dele
; Que a depoente acredita que o motorista do ônibus não escutou a depoente gritar; Que a depoente acredita que o motorista do ônibus e o cobrador tenham percebido que o requerente prendeu o pé; Que a depoente esclarece que na época tinha cobrador no ônibus [...]. (fls. 296/296-verso)

ELIANA BENICIO DE SOUSA:

[...] Que a depoente desceu no mesmo ponto que o requerente; Que o ponto era perto da casa da depoente, já em Nova Esperança; Que a testemunha anteriormente ouvida desceu no ponto, depois a depoente desceu, e o requerente desceu em seguida; Que a porta em que desceram do ônibus, fica no meio do ônibus;
Que a depoente viu que quando o requerente estava descendo e o ônibus arrancou e aí o requerente caiu; Que o ônibus acabou por passar sobre a perna do requerente; Que o requerente machucou bastante e ele acabou por desmaiar; Que a depoente gritou o motorista, assim como a outra moça, mas o motorista seguiu; Que o motorista estava muto rápido na condução do ônibus desde o Terminal de Campo Grande, assim a depoente acha que o motorista pode não ter ouvido a depoente e a outra moça gritar
; [...] (fls. 297/298)

Ademais, há registro nos autos dos exames realizados em decorrência do trauma, em especial o prontuário de atendimento emergencial, que atestam a
fratura de fêmur e tíbia
; bem como documentos que comprovam a submissão do autor a procedimentos cirúrgicos para colocação de material de síntese (hastes/parafusos), conferindo absoluta veracidade à narrativa autoral (fls. 40/59.)

Da mesma forma, a prova pericial reforça os danos permanentes que advieram da queda, havendo menção expressa à consolidação viciosa e à redução funcional do membro:

LAUDO PERICIAL MÉDICO (fls. 227/237)

Podemos concluir que o Autor em O8/09/2012, sofreu acidente ao descer do coletivo da Reclamada e lesionou o membro inferior esquerdo com consequente fratura do fêmur, tornozelo/pé esquerdo associado à lesão de partes moles. Foi submetido a tratamento cirúrgico (três cirurgias) com osteossíntese do fêmur esquerdo e tíbia esquerda, necessitou posteriormente de cirurgia plástica (enxerto dermo- epidérmico) para cobertura de partes moles lesionadas do pé e tornozelo esquerdo e, como houve falência do material de síntese do fêmur esquerdo, necessitou de nova cirurgia para troca deste material por “placa bloqueada”, logrando finalmente consolidação das fraturas.

Como sequelas de grau moderado (50%), apresenta marcha claudicante, bloqueio da flexão do joelho esquerdo e tornozelo esquerdo (anquilose) e, edema residual da coxa e perna esquerda. A lesão encontra-se consolidada e o Autor, encontra-se aposentado por invalidez.

No contrato de transporte de passageiros, está implícita a obrigação do transportador de conduzi-los incólumes até seu destino, nos termos do art. 730, do Código Civil.

Desta forma, cabia à Ré zelar pela segurança de seus passageiros e adotar medidas para evitar que eventos semelhantes viessem a ocorrer, estando os deveres de vigilância e de garantia de segurança incluídos na obrigação de fornecer serviços de qualidade, adequados e seguros.

A propósito, cito:

CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE URBANO. QUEDA DE PASSAGEIRO EM COLETIVO. DANO MORAL.
Ação indenizatória dos danos decorrentes da queda do passageiro no interior de ônibus da Ré.
A qualidade de prestadora de serviço de transporte deflagra a responsabilidade objetiva da concessionária, que tem o dever legal de preservar a integridade dos passageiros. Considerando a prova testemunhal e as lesões no Autor, forçoso reconhecer que o acidente ocorreu pela queda no interior do coletivo.
Demonstrado o dano e o nexo causal, era ônus da Ré provar a excludente de responsabilidade. A ausência de prova quanto ao fato impeditivo do direito do Autor desautoriza afastar sua responsabilidade civil.
Manifesto o dano moral em razão do acidente, tendo em vista a angústia e dor da vítima pela queda do interior do coletivo causado pelo preposto da Ré, que dirigia o ônibus sem observar as regras básicas de trânsito. O valor da reparação do dano moral observa a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Quantia fixada com acerto na sentença. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00243748820158190054, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Nessa esteira, reitero: o risco do tráfego e as manobras inerentes à condução de veículos de grande porte em vias públicas não afastam a obrigação da empresa de garantir que o passageiro não sofra lesões.

Por conseguinte, estando comprovado o nexo causal entre a condução do veículo e o evento danoso (queda com fratura), associado ao fato de não ter restado comprovada a ocorrência de nenhuma causa capaz de romper o referido nexo, deve ser mantida a sentença no que diz respeito ao reconhecimento da responsabilidade civil da
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA
e, por conseguinte, da
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, nos limites da apólice, no caso concreto.

A partir dessa conclusão, parece óbvio que
DOMINGOS ROSA
sofreu danos morais indenizáveis, diante da angústia e do severo abalo à sua integridade física decorrentes do evento: sofreu queda no interior do ônibus; suportou graves fraturas de fêmur e tíbia; foi socorrido consciente, porém com fortes dores, por ambulância do SAMU; foi submetido a procedimento cirúrgico para colocação de material de síntese; e, conforme atestado pelo laudo pericial (fls. 320/329), restou com redução parcial e permanente de 50% de sua capacidade laboral, além de encurtamento de membro inferior.

Em situações como a narrada, a jurisprudência é clara ao estabelecer a obrigação de indenizar:

[...]
A ocorrência de danos físicos em decorrência da queda da parte autora no interior de um ônibus, não configura simples aborrecimento cotidiano. A ofensa à integridade psicofísica, ainda que não seja de natureza grave, reveste-se da potencialidade para afetar negativamente a personalidade da vítima e desencadear o dano moral.
A fixação do quantum a ser solvido a título de danos morais deve ser feita com lastro nas circunstâncias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em casos de relação contratual, os juros quanto ao dano moral incidem a partir da citação. (TJMG; APCV 5017796-39.2017.8.13.0145; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; Julg. 11/09/2024; DJEMG 12/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
QUEDA DE PASSAGEIRO AO EMBARCAR NO ÔNIBUS
DO BRT. VERSA A HIPÓTESE AÇÃO INDENIZATÓRIA, EM QUE PRETENDE A AUTORA A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE ALEGA TER SOFRIDO, EM VIRTUDE DE QUEDA SOFRIDA AO EMBARCAR NO ÔNIBUS DO BRT, APÓS TUMULTO E CONFUSÃO NA PLATAFORMA POR USUÁRIOS DO BRT. Sentença de procedência parcial. Arguição de ilegitimidade passiva ad causam da parte ré corretamente rechaçada pelo Juízo a quo. Responsabilidade do transportador que se encontra norteada pelo que dispõem os arts. 37, §6º, da CF, 734 do Código Civil e 14 do CDC, recaindo sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e sobre o réu o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, a teor do que dispõem os incisos I e II, do artigo 373, do CPC.
Na espécie, restou delineada a ocorrência do acidente e o nexo causal entre a conduta das rés, ora apelantes, e o evento, assim como os danos sofridos pela autora. Ausência de excludentes do nexo causal. Danos morais delineados, não se tratando de mero aborrecimento.
Verba indenizatória a título de dano moral corretamente fixada, sendo dotada de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo redução. Inteligência da Súmula nº 343 do TJRJ. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Desprovimento dos recursos. Majorada a verba honorária. -. (TJRJ; APL 0009746-16.2021.8.19.0206; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Inês da Penha Gaspar; DORJ 12/09/2024; Pág. 629)

Resta, destarte, quantificar o dano sofrido pelo autor, tarefa delicada em se tratando de reparação por danos morais, afetos à violação dos direitos da personalidade e à integridade psicofísica da vítima.

De acordo com a tese sedimentada pelo c. STJ, o
quantum
indenizatório deve ser arbitrado a partir da aplicação do critério bifásico, senão vejamos:

[...] 2.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

Em situações de danos morais decorrentes de queda em ônibus, a jurisprudência tem fixado valores variados, pautando-se pela extensão do dano e pelas condições das partes. No caso vertente, as especificidades fáticas revelam uma gravidade acentuada: o autor não apenas sofreu o trauma da queda, mas suportou graves fraturas de fêmur e tíbia, foi submetido a procedimento cirúrgico para colocação de material de síntese e, conforme atestado pelo laudo pericial, restou com uma
incapacidade parcial e permanente fixada em 50%
, além de encurtamento de membro.

Diante de tamanha repercussão na integridade física e psíquica do requerente, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado na origem revela-se, em verdade, módico e aquém dos parâmetros de justiça para o caso. Não obstante a modicidade do valor arbitrado frente à severidade das sequelas, a ausência de insurgência recursal específica da parte autora obsta a majoração do quantum, sob pena de transgressão ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
. Mantém-se, pois, a higidez da verba indenizatória fixada na origem.

Sublinhe-se que o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
seria o
quantum
mais condizente com o caráter punitivo-pedagógico da medida e com a extensão da lesão funcional sofrida, harmonizando-se com o entendimento adotado em casos análogos por Tribunais de Justiça, conforme se extrai dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE PASSAGEIRA AO DESEMBARCAR DO ÔNIBUS
. Restou incontroversa a condição de passageira da autora e a ocorrência do evento. Sentença de parcial procedência dos pedidos autorais,
condenando a ré a pagar para a parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, julgando procedente o pedido de indenização consistente em pensão mensal vencida durante o período de incapacidade, avaliado em 5 dias pelo laudo pericial
. Insurgência da ré objetivando a reforma da sentença para que seja sejam julgados improcedentes todos os pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, é objetiva, sendo necessária apenas a prova do dano e do nexo de causalidade, os quais restaram demonstrados, na espécie, não se vislumbrando nos autos qualquer excludente da obrigação de indenizar, ônus probatório que competia à ré, a teor do disposto no art. 373, inciso II do CPC, e do qual não logrou se desincumbir. A condição de passageira da vítima, o evento danoso e o nexo de causalidade restaram devidamente demonstrados pelo acervo probatório, constante dos autos. Dano extrapatrimonial caracterizado.
Valor arbitrado a título de danos morais que deve ser mantido.
Incidência do verbete sumular nº 343 deste e. Tribunal de justiça. Manutenção da sentença que se impõe. Honorários sucumbenciais majorados, em conformidade com o que dispõe o artigo 85, §11, do CPC. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0018934-67.2011.8.19.0211; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues; DORJ 29/07/2024; Pág. 893)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM ÔNIBUS. Autora passageira que sofreu queda ao embarcar no coletivo.
Contrato de transporte. Sentença de procedência do pedido em face da viação vila real s/a para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e de improcedência do pedido em face da viação acari s/a. Irresignação recursal da autora no tocante a responsabilidade da ré viação acari s/a e do valor da indenização por danos morais. Irresignação recursal da ré viação vila real s/a. Autora que demonstrou ter sofrido acidente em coletivo da linha 773, exclusivamente operada pela ré viação vila real s/a, após o motorista acelerar bruscamente no momento em que a passageira ainda aguardava a liberação da catraca, o que ocasionou a sua queda para fora do coletivo, uma vez que a porta de embarque se encontrava aberta. Veículo e preposto envolvido no acidente vinculados somente à transportadora viação vila real s/a. Ausência de conduta comissiva ou omissiva por parte da viação acari s/a. C
ondição de passageira suficientemente comprovada pelos documentos trazidos aos autos, tais como registro de ocorrência e boletim de atendimento médico. Autora que sofreu traumatismo crânio encefálico em razão da queda. Violação da cláusula de incolumidade. Falha na prestação do serviço demonstrada. Danos morais configurados. Valor fixado a título de indenização pot danos morais que deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que se mostra mais condizente com os parâmetros usualmente aplicados por este tribunal de justiça em casos semelhantes.
Ainda, merece reparo a sentença para que os juros de mora incidam a contar da data da citação, tendo em vista a relação contratual existente (artigo 405, CC). Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJRJ; APL 0012624-28.2018.8.19.0202; Rio de Janeiro; Décima Primeira Camara de Direito Privado; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 16/04/2024; Pág. 481)

Nesse contexto, embora este Relator vislumbre que o dano suportado por
DOMINGOS ROSA
— que resultou em incapacidade permanente e severa restrição de locomoção — justificaria uma reparação superior, a ausência de insurgência da parte interessada impede a reforma para melhor, devendo ser mantido o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
diante do desprovimento do recurso da seguradora.

No que tange ao pensionamento mensal, a insurgência da seguradora apelante não merece prosperar. A reparação prevista no art. 950 do Código Civil repousa no princípio da reparação integral, determinando que, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

No caso vertente, a prova pericial (fls. 320/329) é conclusiva e categórica ao atestar que
DOMINGOS ROSA
sofreu uma
redução parcial e permanente de sua capacidade laboral no patamar de 50% (cinquenta por cento)
. Tal limitação decorre da consolidação viciosa de fraturas graves, que resultaram em encurtamento de membro inferior e restrição de mobilidade.

Sublinhe-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, comprovada a redução da capacidade, o pensionamento é devido independentemente de o autor estar aposentado ou exercer outra atividade, pois o que se indeniza é a perda da eficiência e o maior esforço exigido para o desempenho de qualquer trabalho.

A esse respeito, é imperativo destacar que a natureza dessa prestação, em casos de lesão física irreversível, é
vitalícia
. A incapacidade que acompanha a vítima não se exaure com a idade de aposentadoria ou com a expectativa de vida média, pois o dano à integridade física persiste até o óbito. Contudo, observo que o magistrado de piso limitou o pagamento da pensão até que o autor complete
70 (setenta) anos de idade
.

Nesse contexto, embora a orientação prevalecente nos Tribunais Superiores ampare a vitaliciedade do benefício, verifico que não houve interposição de recurso por parte do autor visando a reforma deste capítulo. Assim, em estrita observância ao princípio da
proibição da
reformatio in pejus
, deve ser mantido o limite temporal fixado na sentença (70 anos), uma vez que o Tribunal não pode agravar a situação da recorrente sem que haja insurgência da parte contrária para tal fim.

A obrigatoriedade do pensionamento diante da redução da capacidade laboral é reafirmada pelos recentes julgados do STJ, conforme se depreende abaixo:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE ANDREA APARECIDA LIMA RIBAS.
PENSIONAMENTO VITALÍCIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. CABIMENTO.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo em recurso especial interposto por seguradora e por autora contra decisões que inadmitiram seus recursos especiais em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. 2. A seguradora alegou violação ao artigo 944 do Código Civil e ao artigo 8º do Código de Processo Civil, sustentando desproporcionalidade no valor da indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00. A autora alegou violação ao artigo 950 do Código Civil, defendendo o direito à pensão vitalícia devido à redução parcial e permanente da capacidade laboral. 3. As decisões de admissibilidade dos recursos especiais negaram seguimento com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ, que impedem o reexame de matéria fática e quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ. II. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e a concessão de pensão vitalícia em caso de redução parcial e permanente da capacidade laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STJ permite a revisão do quantum indenizatório em hipóteses excepcionais, quando o valor arbitrado se mostra irrisório ou exorbitante.
6. A jurisprudência do STJ reconhece o direito ao arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional.
IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A conhecido para não conhecer do recurso especial. Agravo de ANDREA APARECIDA LIMA RIBAS conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de acolher o pedido de concessão de pensão. (AREsp n. 2.332.806/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. TRÂNSITO. PENSÃO VITALÍCIA. CAPACIDADE LABORATIVA. REDUÇÃO. CABIMENTO.
DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR. IRRISORIEDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CASO CONCRETO.
1. É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que a vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da possibilidade de exercício de outras atividades.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral somente é possível em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, o que não se verifica na hipótese. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.218.284/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Portanto, constatado o nexo causal e a redução funcional definitiva por meio de prova técnica robusta, a manutenção do pensionamento mensal de 50% de R$ 1.082,83, conforme arbitrado na origem, é medida que se impõe, preservando-se o termo final aos 70 anos apenas para evitar o prejuízo processual da apelante em recurso próprio.

No que tange à insurgência da apelante quanto à
impossibilidade de fluência de juros de mora e de aplicação de correção monetária após o decreto de sua liquidação extrajudicial
(ocorrido em 04/10/2016), fundamentada no art. 18, alíneas “d” e “f”, da Lei nº 6.024/74, entendo que a tese não comporta acolhimento.

A restrição contida no dispositivo legal invocado pela apelante não possui o condão de afastar a incidência dos consectários legais na fase de conhecimento. Conforme consolidado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a suspensão da fluência dos juros de mora contra a massa liquidanda deve ser postergada para a fase de execução:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRANSPORTE COLETIVO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Nobre Seguradora do Brasil S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Uellington dos Santos Lino, condenou solidariamente a seguradora ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em decorrência de acidente de ônibus que causou lesões ao autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da seguradora deve ser submetida a habilitação na lista de credores, em razão de seu regime de liquidação extrajudicial; e (ii) estabelecer se há incidência de juros e correção monetária na fase de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a liquidação da seguradora não impede a incidência de juros e correção monetária na fase de conhecimento, sendo essa restrição aplicável apenas à fase de execução.
4. A possibilidade, ou não, de habilitação do crédito no quadro geral de credores constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença, não interferindo na condenação proferida na fase de conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A liquidação extrajudicial da seguradora não impede a incidência de juros moratórios e correção monetária na fase de conhecimento. 2. A habilitação do crédito no quadro geral de credores deve ser discutida na fase de execução. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, I. Súmula 54 do STJ. Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJES, ACi 0013210-03.2016.8.08.0021, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, DJ 7.12.2023; TJES, AC 0008862-37.2014.8.08.0012, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, DJ 8.3.2023; TJES, AC 0002337-52.2017.8.08.0006, Rel. Des. Janete Vargas Simões (TJES, Apelação Cível nº. 0012187-09.2014.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível; Julg. 20/03/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ACIDENTE – APELANTES PERDERAM O IRMÃO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DEFICITÁRIA – SUSPENSÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO É CABÍVEL NA FASE DE CONHECIMENTO – TERMO INICIAL – JUROS MORATÓRIOS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 1. Não há dúvidas de que o sinistro que ocasionou a morte do irmão das requerentes é evento que acarretou abalo psicológico suficientemente apto a ensejar a reparação in re ipsa. 2. A apelante NOBRE SEGURADORA S/A, além de indicar que se encontra em recuperação judicial fato esse que, por si só, não é fator que enseja o deferimento da benesse logrou êxito em comprovar a situação deficitária da empresa, a ensejar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal. 3. Em análise da jurisprudência desta Corte observo que, em demandas similares, foram estipuladas indenizações em patamar de R$ 30.000 (trinta mil reais).
4. Em se tratando de empresa que se encontra em liquidação extrajudicial, a incidência de juros de mora e correção monetária apenas é obstada no curso da execução, e não em ações de conhecimento, como é a hipótese em exame.
5. Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora incidem da data do evento danoso (30/08/2013). 6. Recurso da seguradora desprovido. Recurso das apelantes provido. (TJES; Apelação cível nº 0008862-37.2014.8.08.0012; Rel. LUIZ GUILHERME RISSO; 3ª Câmara Cível; data 08/03/2023)

Seguindo essa linha de raciocínio, a correção monetária não constitui um
plus
, mas mera recomposição do valor da moeda frente à inflação, sendo devida independentemente da situação falimentar ou de liquidação da devedora, sob pena de enriquecimento ilícito da massa em detrimento do credor.

Portanto, a manutenção dos juros de mora e da correção monetária no título judicial que ora se confirma é medida impositiva, ressalvando-se que a exigibilidade de tais encargos será dirimida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença.

Desta feita,
rejeito a tese recursal
quanto ao ponto, mantendo os critérios de atualização fixados pelo juízo de origem.

Por derradeiro, quanto à insurgência da seguradora apelante voltada à redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que o pleito carece de sustentáculo jurídico.

Ao compulsar o édito sentencial, verifica-se que o magistrado
a quo
arbitrou a verba honorária em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, montante este que corresponde ao
mínimo legal
estabelecido pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É cediço que o referido dispositivo legal impõe balizamentos rígidos para a fixação dos honorários, estabelecendo que estes serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Nesse diapasão, sobressai a inviabilidade jurídica de qualquer redução aquém do patamar já fixado na origem. A natureza alimentar dos honorários advocatícios e a dignidade do exercício da advocacia impedem que o julgador transgrida o piso legal, ainda que sob o argumento de baixa complexidade da demanda ou de celeridade processual — critérios estes que servem para justificar a fixação acima do mínimo, mas jamais para autorizar o arbitramento abaixo deste.

Portanto, estando a condenação em honorários adstrita ao limite inferior permitido pela legislação processual civil vigente, não há margem para a pretendida minoração.

Pelo exposto,
rejeito o pleito de redução dos honorários
, mantendo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a majoração em sede recursal a ser aplicada no dispositivo deste voto, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão lhe negar provimento, nos termos do voto proferido.